Tribunal: STF
Processo: AI 98247
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, VERSANDO O DIREITO A PROMOÇÃO DE
POLICIAL MILITAR. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO ACOLHIDA E SUPOSTA
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
PREVALENCIA DOS OBICES OPOSTOS NOS ITENS V, B, IV, D, E VIII DO
REGIMENTO INTERNO, AO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.